Tribunal: STF
Processo: Rcl 72897
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5001780-85.2020.8.21.0014, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se houve afastamento de legislação infraconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97); e (ii) se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado.



    4. Quando o órgão fracionário de um tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais, não ocorre violação da cláusula de reserva de plenário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 20/3/2024; e ARE 1.403.137 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023.